Tribunal: TJPA
Processo: 0808676-39.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808676-39.2020.8.14.0000
PACIENTE: NELIANO ROCHA DE AZEVEDO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE FARO

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

HABEAS CORPUS
. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTS. 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/2006. AUTORIA. MATÉRIA NÃO CONHECIDA, TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ARGUMENTOS DEFENSIVOS NÃO COMPROVADOS. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. NULIDADE DA DECISÃO. INVIABILIDADE. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. NÃO CABIMENTO. DECRETO PRISIONAL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES. INADEQUAÇÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. OBEDIÊNCIA AO ENUNCIADO DA SÚMULA 08 DO TJPA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR EM FACE DA RECOMENDAÇÃO N.º 62 DO CNJ. INCABIMENTO. PRISÃO DOMICILIAR. FILHO MENOR. NÃO COMPROVAÇÃO DA INDISPENSABILIDADE DOS CUIDADOS AO INFANTE. ORDEM CONHECIDA EM PARTE E, NESTA, DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. As assertivas acerca da autoria dos crimes imputados ao paciente deverão ser analisadas pelo Magistrado de 1º Grau, não sendo adequadas para lastrear o objeto do presente
writ
, eis que reclama aprofundado exame da prova, o que extrapola o limite de discussão nesta via sumária, razão pela qual não conheço do
mandamus
, nesse ponto.

2. Como cediço, o trancamento da ação penal somente é possível, na via estreita do
habeas corpus
, quando devidamente demonstrada a ausência de prova da materialidade do crime, a inexistência de indícios de autoria, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a atipicidade absoluta da conduta, requisitos que não restaram evidenciados no caso em questão.

3. Não há que se falar em inépcia da exordial, porquanto a mesma, ainda que limitada pela natural circunstância da multiplicidade de agentes, não apresenta qualquer irregularidade, atendendo aos ditames do art. 41 do CPP, eis que contém a exposição dos fatos tidos como delituosos; a qualificação do acusado com a indicação de sua conduta; a classificação do crime e o rol de testemunhas, de maneira a permitir ao paciente o pleno exercício do seu direito de defesa, não havendo fundamento jurídico na tese de que tal peça é inepta.

4.Restou demonstrado, no caso em apreço
,
que os pressupostos exigidos pela Lei 9.296/96, que trata da interceptação telefônica, foram devidamente preenchidos, não havendo qualquer nulidade a ser reconhecida nas decisões proferidas pela autoridade judiciária impetrada.

5. Vislumbra-se,
in casu
, que o
decisum

objurgado apresenta fundamentação idônea acerca da imprescindibilidade da segregação do paciente, em face da prova da existência do crime e dos fortes indícios de autoria delitiva, sendo necessária sua imposição especialmente para garantia da ordem pública, ante a gravidade da conduta imputada ao coacto, uma vez que existem fortes indícios de que o mesmo integra a organização criminosa denominada Comando Vermelho, que atua no Município de Faro, na prática de tráfico de drogas, levando-se à concreta possibilidade de que, solto, terá estímulos para reincidir na suposta prática delituosa.

6. Descabe acolher a argumentação constante da inicial, acerca da possibilidade de revogação da prisão cautelar decretada em desfavor do paciente, visto que a decisão combatida atende ao comando contido no art. 93, IX, da Constituição Federal, estando suficientemente fundamentada nos requisitos do art. 312 do CPP.

7. Nos termos do Enunciado da Súmula nº 08 deste Egrégio Tribunal de Justiça,
“
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”

8. Resta incabível, na hipótese em apreço, a conversão da prisão em outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPB, eis que à luz dos elementos contidos nos autos, sua aplicação é inadequada ao presente caso.

9. Apesar do paciente ter contraído a COVID-19 no interior da Casa Penal, não vislumbro que a situação enseje o enquadramento nas hipóteses elencadas na Recomendação supramencionada, eis que restou evidenciada pelos elementos colacionados a impetração que o estabelecimento penal onde o réu se encontra custodiado ofereceu tratamento adequado, inexistindo nos autos qualquer informação, ou até mesmo indicativo de que o paciente encontra-se, atualmente, extremamente debilitado por motivo de doença (art. 318, II, do CPP), especialmente por já ter decorrido mais de 60 dias da realização do exame.

10. A
cerca do pedido de prisão domiciliar, em face de o paciente possuir filho de 02 (dois) anos de idade, não logrou a defesa em promover a juntada, além da Certidão de Nascimento, de qualquer outra documentação que ateste a indispensabilidade do paciente para os cuidados do menor. Por outro turno, inexiste no caso informação de que tal pleito tenha sido postulado perante o Juízo de 1º grau, de modo que, sua apreciação por esta Corte incorreria em indevida supressão de instância.

11. Ordem conhecida, em parte, e denegada na parte conhecida, à unanimidade, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Acórdão
,

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer em parte a ordem impetrada
,
e nesta, em denegá-la,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dias 03 e encerrada aos dias 05 do mês de novembro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém/PA, 05 de novembro de 2020.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
liberatório e para trancamento de ação penal com pedido de liminar impetrado em favor de
Neliano Rocha de Azevedo
, em face de ato, tido como ilegal, atribuído ao Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Faro/PA, nos autos da Ação Penal de n.º 0000601-83.2020.8.14.0084.

Consta da impetração que o paciente encontra-se custodiado desde 11 de agosto de 2020, em face do cumprimento de decreto de prisão preventiva, acusado da suposta prática dos tipos penais tipificados nos artigos 33 e 35, da Lei n.º 11.343/2006.

Afirma que o coacto apresenta-se doente, com resultado positivo para a COVID-19, e, atualmente, encontra-se custodiado na UIP da Cidade de Faro/PA, junto a outros 05 detentos, 03 deles com resultados positivos para a referida enfermidade, todos, porém, com sintomas. Aduz, entretanto, que a unidade de custódia não dispõe de condições médicas e de higiene mínimas para tratamento dos infectados.

Sustenta, outrossim, ausência de justa causa à imposição da clausura cautelar, posto que inexistentes, na hipótese, quaisquer dos requisitos ensejadores da medida constritiva, imposta com supedâneo em ilações abstratas e genéricas acerca da gravidade do crime.

Questiona que o pedido Ministerial de prisão preventiva baseou-se em conversas adquiridas por meio de interceptação telefônica, das quais não se extrai qualquer ligação do paciente com a prática de narcotraficância, tanto que não apreendido em sua posse material entorpecente, refutando, assim, a materialidade delitiva.

Alega nulidade no deferimento de reiteradas prorrogações de interceptação telefônica, desprovido de qualquer fundamento, motivo pelo qual há de ser declarada ilícita a decisão de prorrogação, assim como todos demais atos dela decorrentes, nos termos do art. 5º, da Lei n.º 9.296/96.

Ressalta que inexiste previsão legal para que as diligências de interceptação telefônica perdurem por período superior a 30 dias. De modo que a extrapolação desse prazo configura patente violação a postulado constitucional, eivando de nulidade todos os atos subsequentes.

Pugna, ainda, pelo trancamento da ação penal em virtude da inépcia da peça acusatória, ao argumento de que a conduta atribuída ao paciente restou explicitada de maneira genérica.

Assevera que o paciente desenvolve trabalho lícito de operador de motosserra, vende madeira em sua residência, é primário, possui bons antecedentes, residência fixa no distrito da culpa e família constituída, com 01 filho de 02 anos de idade, o qual precisa de seus cuidados e da presença da figura paterna, sendo cabível, ao caso, medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPPB.

Clama pela concessão liminar da ordem, a fim de que seja revogada a prisão cautelar imposta ao paciente, coma expedição do competente Alvará de Soltura, mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, roga pela confirmação da liminar pretendida, bem como a declaração de ilicitude das provas obtidas via interceptação telefônica; das sucessivas declarações de prorrogação de interceptação telefônica, anulando-se todos os atos dela decorrentes; bem como o trancamento da ação penal proposta.

Juntou documentos.

Vieram-me os autos redistribuídos por prevenção, em face de ter atuado como Relatora do Habeas Corpus de n.º 0808500-60.2020.8.14.0000, relativo à mesma ação penal do
mandamus
em análise. Entretanto, em virtude do gozo de minhas férias regulamentares a tutela liminar fora apreciada pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior, o qual, em decisão de ID 3588833, indeferiu a liminar pleiteada.

Em informações, o Juízo inquinado coator assim explana:

"Síntese dos fatos nos quais se articula a acusação:

11/08/2020 – Distribuído nesta Vara Única Pedido de Prisão Preventiva e Busca e Apreensão (Apensos) sob n° 0000601-83.2020.8.14.0084, formulado pelo Ministério Público Estadual contra o ora paciente, NELIANO ROCHA DE AZEVEDO, vulgo “Lano” e outros, cujas peças informativas, obtidas a partir de interceptações telefônicas realizadas com autorização deste Juízo, que deram ensejo à “ Operação Neve ”, dão conta de que o paciente atua no tráfico de drogas juntamente com sua esposa de prenome Cristina (ou Cristiane), Etio e Davi. Conforme apurado, Lano guarda os entorpecentes na própria residência e usa como aviãozinho Étio e Davi

Nas conversas a seguir, pode-se comprovar a materialidade e indícios suficientes de autoria do alvo em epígrafe:

Áudio de 25/07/2020, às 14h18m34s

Cristina x Elton (...) E: Ei, tem fumo aí tem? C: Tem não, mano, acabou. E: Acabou já? C: Anram, o menino levou, as únicas 100 gramas que tinha o menino levou inda agora. E: Porra, queria, queria comprar uma, tipo é 250. C: Pois é, o menino ficou de ligar e não ligou né, (...) não me deu uma resposta de nada.

(...) Áudio de 25/07/2020, às 15h43m30s

Cristina x HNI (Filho)

HNI: Oi, mãe.

C: Pergunta por Lano onde é que tá o negócio?

HNI: (Onde é que tá o negócio que ela tá perguntando. Aonde, pai?) Tá lembrando aqui...

C: Mas ah, filho da puta.

HNI: No meio das roupa aí.

C: Tem muita aqui.

HNI: Tem muita roupa lá, que ela tá falando. Tá dento do vidrinho lá do...

C: Mas eu quero saber aonde que tá.

HNI: No negócio da maionese lá.

C: Pois é, mas onde?

HNI: Na roupa, por cima da roupa lá que fica lá, mãe.

C: Porra, tem roupa, tem a minha tem a tua.

HNI: No potezinho de maionese que fica o dinheiro

C: Não tá aqui não.

HNI: Não tá não?

14/08/2020 – Distribuído nesta Vara Única a Denúncia (Ação Penal sob nº 0000601-83.2020.8.14.0084), promovida pelo Ministério Público em face do paciente (e outros) acusando-o, com base nos supramencionados áudios oriundos de interceptação criminal autorizados por este juízo, de, agindo em concurso e com unidade de desígnios com Cristiane, sua esposa, e Etio e Davi, ter em depósito, guardar, preparar, vender, expor à venda, fornecer, entregar, para consumo de terceiros, droga sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Entre os áudios da interceptação envolvendo o paciente, podemos destacar:

Áudio de 25/07/2020, às 14h18m34s Cristina xHelton

(...) E: Ei, tem fumo ai tem?

C: Tem não, mano, acabou.

E: Acabou já?

C: Anram, o menino levou, as únicas 100 gramas que tinha o menino levou inda agora.

E: Porra, queria, queria comprar uma, tipo é 250.

C: Pois é, o menino ficou de ligar e não ligou né, (...) não me deu uma resposta de nada.

(...)

Áudio de 25/07/2020, às 15h43m30s

Cristina x HNI (Filho)

HNI: Oi, mãe.

C: Pergunta pro Lano onde é que tá o negócio?

HNI: (Onde é que tá o negocio que ela ta perguntando. Aonde, pai?) Tá lembrando aqui...

C: Mas ah, filho da puta.

HNI: No meio das roupas ai. C: Tem muita aqui.

HNI: Tem muita roupa lá, que ela tá falando. Tá dentro do vidrinho lá do...

C: Mas eu quero saber aonde que tá.

HNI: No negócio da maionese lá.

C: Pois é, mas onde?

HNI: Na roupa, por cima da roupa lá que fica lá, mãe.

C: Porra, tem roupa, tem a minha tem a tua.

HNI: No potezinho de maionese que fica o dinheiro

C: Não tá aqui não.

HNI: Não ta não?

. Exposição da causa ensejadora da medida constritiva:

Este juízo, por meio da decisão de fls. 240-247, dos Autos em Apenso, deferiu o pedido ministerial de Prisão Preventiva e busca e apreensão domiciliar em face do paciente.

Transcrevo trecho do requerimento ministerial de decretação da medida constritiva:

‘
Segundo o sargento da polícia militar, Lano, Etio e Davi formam associação criminosa para comercializarem drogas ilícitas. Conforme o sargento, Bruno de Oliveira Martins, vulgo ‘Maisena’, preso por tráfico de drogas, afirmou que comprou entorpecentes do Lano para revender na cidade.

Além disso, o investigado Hailton Jorge Branco dos Santos, vulgo ‘Selva’, preso em 05/08/2020, afirmou que Lano comercializa drogas na cidade.’

(...) ‘O Fumus Comissi Delicti é evidente, pois há provas de que o investigado NELIADO ROCHA DE AZEVEDO (sic), VULGO ‘LANO’ comercializa drogas no município de Faro.

O Periculum Libertatis é demonstrado para garantir a ordem pública, pois o indiciado em liberdade, traz grave consequência a cidade de Faro com a comercialização das drogas e mostra-se atuante, conforme informações obtidas durante a investigação.

Além disso, as investigações demonstraram que os investigados NELIADO ROCHA DE AZEVEDO (sic), VULGO ‘LANO’, ETIO E DAVI praticam o crime dentro das suas residências, que se faz necessário a busca e apreensão domiciliar.

Portanto, na esteira do que sustentado pelo órgão ministerial em seu petitório, conclui-se pela existência de elementos informativos suficientes que indicaram a presença do fumus boni iuris, dada a constatação de fatos que apontam, em tese, para o cometimento dos delitos imputados, haja vista que o paciente, em suas conversas telefônicas interceptadas, dialoga de forma clara e precisa sobre a traficância de drogas.

Pelos mesmos fatos supra, reputou este Juízo presente o requisito do perigo da demora, haja vista que o paciente, em tese, se associa para a comercialização de drogas em Faro, sendo indispensável a intervenção estatal para o rompimento forçado de tal corrente delitiva, sob pena violação à ordem pública, considerando a intensa repercussão do crime de tráfico de drogas na pequena cidade de Faro-PA; à garantia da aplicação da lei penal, considerando o imenso risco de fuga por parte do paciente; à conveniência da instrução criminal, pois em liberdade paciente representa perigo às testemunhas, à coletividade e demais auxiliares da justiça no desenvolver do processo.

Além disso, não seria o caso de aplicação de medidas diversas da prisão vez que estas, não se revelariam suficientes para acautelar a ordem pública ou garantir a aplicação da lei penal.

. Informações acerca dos antecedentes criminais e primariedade do paciente, e, sendo possível sua conduta social e personalidade Em consulta ao sistema Central de Certidões, constatou-se que o paciente possui antecedentes criminais, haja vista, além da presente Ação Penal de n° 00006018320208140084, à qual responde e encontra-se em tramitação, foi condenado por sentença condenatória transitada em julgado, no bojo do processo n° 00023827720198140084. Em anexo, segue Folha de Antecedentes Criminais do paciente.

Ademais, a conduta social indica risco à ordem pública, à lisura instrução criminal e à aplicação da Lei Penal, haja vista os fortes indícios de prática delitiva consistente na traficância e na associação para a venda de drogas na cidade de Faro; e a personalidade do paciente é desconhecida face aos elementos do caderno processual.

Informações concernente ao lapso temporal da medida constritiva:

O paciente encontra-se preso preventivamente, em decorrência do cumprimento do Mandado de Prisão expedido por este Juízo, desde o dia 11 de agosto de 2020. Não está preso nem há trinta dias mas já foi oferecida denúncia e já foi citado o paciente, que já apresentou defesa preliminar.

. Indicação da fase em que se encontra o procedimento:

Após a decretação da preventiva e a efetiva prisão do paciente, a Ação Penal encontra-se em fase incipiente de citação dos acusados para oferecimento de Defesa prévia, sendo que a Defesa Técnica do paciente já ofertou Defesa Prévia às fls. 49.

O que causa estranheza à este Juízo é que na defesa prévia não existe menção a tese de inépcia da inicial. Já houve a apreciação do pedido de revogação da prisão preventiva e entendemos pelo indeferimento do pedido.

Os autos aguardam a última denunciada ser citada e apresentar defesa para decisão sobre o recebimento da denúncia e designação ou não de audiência de instrução e julgamento.”

Nesta superior instância, o Procurador de Justiça Ricardo Albuquerque da Silva manifesta-se pelo
conhecimento e denegação
da ação mandamental.

É o relatório.

VOTO

Cinge-se a impetração, em síntese, nas teses de
nulidade da investigação criminal, por vício no deferimento judicial da medida cautelar de interceptação telefônica e de prorrogação por período superior a 30 (trinta) dias, ante a falta de previsão legal; d
e t
rancamento da ação penal originária, ao argumento de inépcia da Denúncia e ausência de materialidade delitiva;
de
inaplicabilidade dos fundamentos legais da prisão preventiva, caracterizada pelas condições pessoais favoráveis do paciente, o que possibilitaria a imposição de cautelares diversas da prisão;
e, subsidiariamente, na s
ubstituição da custódia preventiva por domiciliar, com fulcro na Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ),
tendo por base, principalmente, que o réu encontra-se com resultado positivo para a COVID-19, além disso, possui filho menor, de 02 (dois) anos de idade, que depende de seus cuidados.

Ab initio
, insta consignar que o impetrante sustenta, em parte, sua tese defensiva na negativa de autoria, bem como na ausência de comprovação da participação do paciente no evento delituoso, em exame, o que descaracteriza a natureza excepcional da ação de
habeas corpus
, resguardada para o combate a constrangimentos evidentemente ilegais.

Com efeito as assertivas acerca da autoria dos crimes imputados ao paciente deverão ser analisadas pelo Magistrado de 1º Grau, não sendo adequadas para lastrear o objeto do presente
writ
, eis que reclama aprofundado exame da prova, o que extrapola o limite de discussão nesta via sumária, razão pela qual não conheço do
mandamus
, nesse ponto.

No que tange à tese de Trancamento da ação penal originária, ao argumento de i
népcia da denúncia
e
ausência de comprovação da materialidade delitiva
, tenho que razão não assiste ao impetrante.

Como cediço, o trancamento da ação penal somente é possível, na via estreita do
habeas corpus
, quando devidamente demonstrada a ausência de prova da materialidade do crime, a inexistência de indícios de autoria, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a atipicidade absoluta da conduta, requisitos que não restaram evidenciados no caso em questão, à análise do acervo acostado aos autos.

Na hipótese
sub examine
, ao contrário do que afirma o impetrante, a combatida peça acusatória assim descreve acerca das imputações irrogadas ao pacientem em comento:

“
Consta do incluso Procedimento Investigatório que, no período de 08/07/2020 a 05/08/2020, na cidade de Faro, o denunciado, previamente ajustados, agindo em concurso e com unidade de desígnios com Cristina (ou Cristiane), Etio e Davi, tinha em depósito, guardava, preparava, vendia, expunha à venda, fornecia, entregava para consumos de terceiros, droga sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Conforme investigação, o denunciado NELIADO ROCHA DE AZEVEDO, VULGO “LANO”, atua no tráfico de drogas juntamente com sua esposa de prenome Cristiane (ou Cristiane) Etio e Davi.

A associação do denunciado com a esposa é confirmada pelo depoimento das testemunha de fls. 279.

Segundo apurado, o denunciado Lano guarda os entorpecentes na própria residência e usa como aviãozinho Étio e Davi.

Nas conversas a seguir, pode-se comprovar a materialidade e indícios suficientes de autoria do denunciado em epígrafe:

(transcrição de conversas telefônicas interceptadas)

Foram registradas mensagens de texto de pessoas cobrando Lano pelo fornecimento de drogas.

Segundo o sargento da polícia militar, termo de declaração fls. 136/137, Lano, Etio e Davi formam associação criminosa para comercialização de drogas ilícitas.

Neste termo de declaração consta ainda que Bruno de Oliveira Martins, vulgo “Maisena”, preso por tráfico de drogas, afirmou que comprou entorpecentes de Lano para revender na cidade. Além disso, o investigado Hailton Jorge Branco dos Santos, vulgo “Selva”, preso em05/08/2020, afirmou que Lano comercializa drogas na cidade.”

Nestes termos,

afere-se que,
ainda que limitada pela natural circunstância da multiplicidade de agentes, a exordial não apresenta qualquer irregularidade, atendendo aos ditames do art. 41 do CPP, eis que contém a exposição dos fatos tidos como delituosos, a qualificação dos acusados, com a delimitação de sua conduta, a classificação dos crimes e o rol de testemunhas, de maneira a permitir ao paciente o pleno exercício do seu direito de defesa, não havendo fundamento jurídico na tese de que a proemial se revela inepta.

De igual maneira, não assiste razão ao paciente, quanto à alegada
ausência de prova da materialidade
, porquanto as investigações, bem como a interceptação telefônica apontam elementos suficientes acerca da materialidade do delito e indícios de participação do paciente para fins de oferecimento da peça acusatória, diante dos suficientes indícios da prática de narcotraficância pelo paciente, inclusive, em sua residência, associado a demais denunciados, de modo que as controvérsias sustentadas pelo impetrante, como a não apreensão de material entorpecente de posse do réu, deverão ser esclarecidas no decorrer da formação do sumário de culpa não sendo objeto de apreciação na via estreita do presente
writ
.

Outrossim, saliento que em consulta ao sistema libra, verifiquei que o feito originário prossegue normalmente, estando com audiência de instrução e julgamento designada para 08.12.2020 às 09h00min, oportunidade em que caberá ao Órgão Ministerial, no curso da instrução, provar o que alegou na peça acusatória, e, em contrapartida, ao paciente, demonstrar sua inocência, observado o princípio da ampla defesa e do contraditório, de modo que resulta inviável, na atual fase, isentar o coacto da acusação, sem a perquirição aprofundada do contexto fático e probatório, o que concerne

ao Juiz do feito, em contato direto com o evento criminoso e os meios para dirimi-lo.

Logo, incabível, a meu ver, o acolhimento do pedido constante da inicial, devendo prosseguir o feito originário com regularidade, até conclusão final.

Relativamente ao
alegado vício na decisão que deferiu a interceptação telefônica e as prorrogações da medida cautelar por período superior a 30 (trinta) dias, ante a falta de previsão legal,
peço vênia ao douto Procurador de Justiça para utilizar seus fundamentos como razão de decidir:

“
O instituto da interceptação telefônica encontra-se regulado em nosso ordenamento jurídico desde o ano de 1996, através da edição da
Lei nº 9.296
, cujos principais dispositivos legais assim preceituam, verbis:

“
Art. 1º A interceptação de comunicações telefônicas, de qualquer natureza, para prova em investigação criminal e em instrução processual penal, observará o disposto nesta Lei e dependerá de ordem do juiz competente da ação principal, sob segredo de justiça.

Parágrafo único. O disposto nesta Lei aplica-se à interceptação do fluxo de comunicações em sistemas de informática e telemática.

Art. 2° Não será admitida a interceptação de comunicações telefônicas quando ocorrer qualquer das seguintes hipóteses:

I - não houver indícios razoáveis da autoria ou participação em infração penal;

II - a prova puder ser feita por outros meios disponíveis;

III - o fato investigado constituir infração penal punida, no máximo, com pena de detenção.

Parágrafo único. Em qualquer hipótese deve ser descrita com clareza a situação objeto da investigação, inclusive com a indicação e qualificação dos investigados, salvo impossibilidade manifesta, devidamente justificada.

Art. 3° A interceptação das comunicações telefônicas poderá ser determinada pelo juiz, de ofício ou a requerimento:

I - da autoridade policial, na investigação criminal;

II - do representante do Ministério Público, na investigação criminal e na instrução processual penal.

Art. 4° O pedido de interceptação de comunicação telefônica conterá a demonstração de que a sua realização é necessária à apuração de infração penal, com indicação dos meios a serem empregados.

§ 1° Excepcionalmente, o juiz poderá admitir que o pedido seja formulado verbalmente, desde que estejam presentes os pressupostos que autorizem a interceptação, caso em que a concessão será condicionada à sua redução a termo.

§ 2° O juiz, no prazo máximo de vinte e quatro horas, decidirá sobre o pedido.

Art. 5° A decisão será fundamentada, sob pena de nulidade, indicando também a forma de execução da diligência, que não poderá exceder o prazo de quinze dias, renovável por igual tempo uma vez comprovada a indispensabilidade do meio de prova.

Art. 6° Deferido o pedido, a autoridade policial conduzirá os procedimentos de interceptação, dando ciência ao Ministério Público, que poderá acompanhar a sua realização.

§ 1° No caso de a diligência possibilitar a gravação da comunicação interceptada, será determinada a sua transcrição.

§ 2° Cumprida a diligência, a autoridade policial encaminhará o resultado da interceptação ao juiz, acompanhado de auto circunstanciado, que deverá conter o resumo das operações realizadas.

§ 3° Recebidos esses elementos, o juiz determinará a providência do art. 8°, ciente o Ministério Público.

Art. 7° Para os procedimentos de interceptação de que trata esta Lei, a autoridade policial poderá requisitar serviços e técnicos especializados às concessionárias de serviço público.

Art. 8° A interceptação de comunicação telefônica, de qualquer natureza, ocorrerá em autos apartados, apensados aos autos do inquérito policial ou do processo criminal, preservando-se o sigilo das diligências, gravações e transcrições respectivas.

Parágrafo único. A apensação somente poderá ser realizada imediatamente antes do relatório da autoridade, quando se tratar de inquérito policial (Código de Processo Penal, art.10, § 1°) ou na conclusão do processo ao juiz para o despacho decorrente do disposto nos arts. 407, 502 ou 538 do Código de Processo Penal.

Art. 8º-A. Para investigação ou instrução criminal, poderá ser autorizada pelo juiz, a requerimento da autoridade policial ou do Ministério Público, a captação ambiental de sinais eletromagnéticos, ópticos ou acústicos, quando:

I - a prova não puder ser feita por outros meios disponíveis e igualmente eficazes; e

II - houver elementos probatórios razoáveis de autoria e participação em infrações criminais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos ou em infrações penais conexas.

§ 1º O requerimento deverá descrever circunstanciadamente o local e a forma de instalação do dispositivo de captação ambiental.

§ 2º (VETADO).

§ 3º A captação ambiental não poderá exceder o prazo de 15 (quinze) dias, renovável por decisão judicial por iguais períodos, se comprovada a indispensabilidade do meio de prova e quando presente atividade criminal permanente, habitual ou continuada.

§ 4º (VETADO).

§ 5º Aplicam-se subsidiariamente à captação ambiental as regras previstas na legislação específica para a interceptação telefônica e telemática.

Art. 9° A gravação que não interessar à prova será inutilizada por decisão judicial, durante o inquérito, a instrução processual ou após esta, em virtude de requerimento do Ministério Público ou da parte interessada. (...)”

Compulsando acuradamente os autos, observamos que todas as exigências legais acima elencadas foram devidamente cumpridas, tanto pelo Representante Ministerial, quanto pela autoridade judiciária impetrada senão vejamos:

Após a instauração de procedimento investigatório, em observância ao disposto no art. 3º, Inciso II da Lei n° 9.296/96, o Promotor de Justiça da Comarca de origem representou pela inclusão do paciente e de outros indivíduos, como alvos na medida de quebra de sigilo de comunicações telefônicas e telemáticas, considerando os prévios desdobramentos da medida de busca e apreensão contra alguns dos envolvidos, anteriormente deferida após representação da autoridade policial, em sede de investigação instaurada com base em fundados indícios da participação dos representados em associação voltada para a prática do tráfico na região.

Em seguida, mais especificamente no dia 06/07/2020, atendendo às determinações expressas no art. 2º, Inciso I e parágrafo único, no art. 4º, §2º e no art. 5º, ambos da Lei nº

9.296/96, o Magistrado singular determinou a inclusão em interceptação e quebra de sigilo dos terminais telefônicos/telemáticos constantes na Representação, considerando os contundentes indícios de autoria/participação do paciente na associação criminosa supramencionada, ante os seguintes fundamentos:

“
(...) Trata-se de pedido de INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA e quebra do sigilo das comunicações telefônicas regularmente em curso, em conformidade com o disciplinado na Lei 9296/96, com o fim de instruir o Procedimento Investigatório Criminal nº 000117-158/2020, instaurado com o objetivo de colher provas da materialidade e autoria delitivas de tráfico ilícito de entorpecentes, tipificado no artigo 33 e 35 da Lei 11.343/06, tendo como investigados os indivíduos conhecidos por Lano; Fábio Fonseca Coelho, vulgo Fabinho; Tique; Euler Venceslau; Gordo; Feijão; Gudê; Cabelo Feio; Gorda; Marcley e Erison Pinto da Costa. Aduz o parquet que já existe uma longa investigação no município de Faro relacionado ao tráfico ilícito de entorpecentes. Assim, consta nos autos n 0000041-44.2020.8.14.0084, que o Delegado de Polícia Civil de Faro representou pela busca e apreensão domiciliar nos endereços de investigados Renan Martins de Sousa, Fábio Fonseca Coelho e de Emanuel Martins Marques, vez que estariam sendo praticados núcleos do artigo 33 da Lei de Drogas. Alega que, em 22/01/2020, este magistrado autorizou a realização da busca e apreensão domiciliar nos endereços dos investigados citados e determinou a expedição dos mandados, e que, no dia 26 de junho de 2020, o investigador da Polícia Civil, com o apoio de policiais militares, deu cumprimento ao mandado de busca e apreensão expedido em desfavor de Fábio Fonseca Coelho (Fabinho). Prossegue afirmando que, na ocasião, foi encontrada uma porção de substância entorpecente na residência de Fábio e que, ao ser questionado sobre a droga, este informou que havia comprado de Erison Pinto da Costa, vulgo Moral. Com base nessa informação, o investigador e os policiais militares foram até a residência de Erison e lá encontraram cinco trouxinhas de maconha escondidas dentro de um travesseiro e que, logo em seguida, Erison foi preso e autuado em flagrante delito pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei de Drogas. No mesmo dia (26/06/2020), foi realizada outra prisão de um indivíduo pela prática do mesmo crime. Diante dos fatos expostos e com base na delação de uma testemunha, a Promotoria de Justiça de Faro instaurou o Procedimento Investigatório Criminal supra referido. De certo que a ação criminosa merece apuração firme e os meios de investigações ordinários não são capazes de, por si só, demonstrarem a autoria delitiva. Por isso, necessária a medida. (...) Em detida análise observo que os critérios exigidos para a concessão da medida estão presentes. De fato, existem elementos razoáveis de autoria de prática delitiva. Ademais, os meios ordinariamente empregados pela Autoridade Policial no foram capazes de, por si só, trazer às claras a verdadeira identidade dos agentes do crime, fazendo certa a necessidade de aprofundamento da investigação com a medida excepcional. (...) Ante ao exposto, DEFIRO OS PEDIDOS DE QUEBRA DE DADOS E INTERCEPTAO TELEFNICA pelo prazo de 15 (quinze) dias, a contar da sua operacionalização. Determinasse, em atendimento Representação de Interceptação Telefônica formulada pelo Promotor de Justiça, Osvaldino Lima de Sousa, às Operadoras de Telefonia Fixa e Móvel a quem o presente mandado judicial seja apresentado (TIM, OI, VIVO, CLARO, SERCOMTEL, NEXTEL e ALGAR TELECOM) a quebra de sigilo telefônico por meio de interceptação telefônica, pelo prazo de 15 (quinze) dias, devendo, sob pena de incurso no crime de desobediência, desviar os áudios, as imagens e os dados, em tempo real, diretamente para serem operacionalizadas pelo Grupo de Atuação Especial de Inteligência e Segurança Institucional - GSI, dos terminais telefônicos de números abaixo identificados e seus respectivos IMEIs, inclusive por desvio e redirecionamento de chamada, vinculando automática a censura legal ao respectivo aparelho usado atualmente (ESN ou IMEI, conforme o caso), imediatamente anterior e eventuais sucessores (...).”

Posteriormente, já nas datas de 15/07/2020, 22/07/2020 e 07/08/2020, a autoridade dita coatora deferiu os pedidos de prorrogação da interceptação das comunicações telefônicas dos investigados, de maneira fundamentada, em observância à regra preceituada no §3º do art. 8º da Lei nº 9.296/1996, recentemente inserido no aludido diploma legal após a entrada em vigor do pacote anticrime, o qual assim preceitua, in verbis:
“A captação ambiental não poderá exceder o prazo de 15 (quinze) dias, renovável por decisão judicial por iguais períodos, se comprovada a indispensabilidade do meio de prova e quando presente atividade criminal permanente, habitual ou continuada”
.

Logo, ao contrário do que diz o impetrante, o prazo de 15 (quinze) dias para a interceptação pode ser renovado por diversas vezes, inexistindo qualquer limitação acerca da quantidade de prorrogações, que poderão ser deferidas, desde que ainda se façam presentes os pressupostos de admissibilidade, e de maneira fundamentada, razão pela qual, não há de se falar em qualquer nulidade.

Em verdade, tal alteração legislativa somente foi aplicada após os nossos Tribunais consolidarem o pacífico entendimento explanado acima. Neste sentido:

“
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. QUADRILHA VOLTADA PARA A PRÁTICA DE ESTELIONATO CONTRA O INSS. FRAUDE EM AUXÍLIO-DOENÇA. ART. 288 DO CP. OPERAÇÃO VAN GOGH. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. PRORROGAÇÕES. VALIDADE. DESNECESSIDADE DE TRANSCRIÇÃO DOS DIÁLOGOS. AGENTES INFILTRADOS NÃO INDUZIRAM A PRÁTICA CRIMINOSA. ABSOLVIÇÃO. SÚMULA 7/STJ. PENA-BASE. DESVALOR DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVANTE DO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA "G", DO CP. INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...) 2. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que é ônus da defesa, quando alega violação ao disposto no artigo 2º, inciso II, da Lei 9.296/1996, demonstrar que existiam, de fato, meios investigativos alternativos às autoridades para a elucidação dos fatos à época na qual a medida invasiva foi requerida, sob pena de a utilização da interceptação telefônica se tornar absolutamente inviável (AgRg no HC 533.348/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 10/10/2019). A parte recorrente simplesmente alegou violação ao artigo 2º, inciso II, da Lei 9.296/1996, sem demonstrar que existiam, de fato, outros meios investigativos alternativos. No presente caso, ativos às autoridades para a elucidação dos fatos à época na qual a medida invasiva foi requerida, sendo, assim, insuficiente para o reconhecimento da nulidade ventilada os argumentos genéricos elencados.

(...)
4. Conforme a jurisprudência do STJ e do STF, a prorrogação das interceptações telefônicas não está limitada a apenas um novo período de 15 dias, podendo ser efetivada sucessivas vezes, diante as particularidades do caso, desde que fundamentada a decisão. Na hipótese, a Corte de origem consignou que, desde a primeira medida deferida pelo juízo, houve a devida fundamentação, não podendo se falar em qualquer ilegalidade. (...)”
(STJ - AgRg no REsp 1875005/RS - Quinta Turma - Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Data do Julgamento: 04/08/2020, Data da Publicação: 13/08/2020).”

“
(...); 3. “A complexidade das investigações possibilita diversas prorrogações da interceptação telefônica, desde que justificadas com base na peculiaridade do caso concreto, sendo legítimo o uso da técnica de fundamentação per relationem. Precedentes’ (AgRg no Resp 1.346.390/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, Dje 14/2/2020). 4. Agravo regimental desprovido.” STJ - AgRg no HC 540717/CE - Quinta Turma - Relator: Ministro Reynaldo Joel Ilan Paciornik, Data do Julgamento: 23/06/2020, Data da Publicação: 29/06/2020).”
(g/n)

Por conseguinte, acompanhando o entendimento do douto Procurador de Justiça, tenho que os pressupostos elencados na Lei 9.296/96, que rege a matéria, foram devidamente cumpridos pelo representante do
parquet

e pela autoridade judiciária impetrada, não havendo qualquer nulidade a ser reconhecida nas decisões objurgadas.

No que pertine à aventada ausência dos pressupostos da medida extrema, concluiu o Magistrado impetrado
“pela
existência de elementos informativos suficientes que indicaram a presença do fumus boni iuris, dada a constatação de fatos que apontam, em tese, para o cometimento dos delitos imputados, haja vista que o paciente, em suas conversas telefônicas interceptadas, dialoga de forma clara e precisa sobre a traficância de drogas.”

Reputou, ainda, o Juízo
a quo,
restar
“
presente o requisito do perigo da demora, haja vista que o paciente, em tese, se associa para a comercialização de drogas em Faro, sendo indispensável a intervenção estatal para o rompimento forçado de tal corrente delitiva, sob pena violação à ordem pública, considerando a intensa repercussão do crime de tráfico de drogas na pequena cidade de Faro-PA; à garantia da aplicação da lei penal, considerando o imenso risco de fuga por parte do paciente; à conveniência da instrução criminal, pois em liberdade paciente representa perigo às testemunhas, à coletividade e demais auxiliares da justiça no desenvolver do processo.”

Logo, a partir das informações colhidas através das investigações e interceptações telefônicas realizadas com autorização do Juízo, o Órgão Ministerial representou pela prisão preventiva do ora paciente e outros, a qual fora decretada na data de 10.08.2020, para fins de
conveniência da instrução criminal, garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal
.

Para melhor análise do tema transcrevo o decreto cautelar,

in litteris
:

“
Na esteira do que sustentado pelo órgão ministerial em seu petitório, há elementos informativos suficientes que indicam a presença do
fumus boni iuris
, dada a constatação de fatos que apontam, em tese, para o cometimento dos delitos imputados, sendo os principais os destacados a seguir: Os investigados EUTIQUIANO SILVA DE HOLANDA, VULGO (TIQUE),
REINALDO
PEREIRA DOS ANJOS (FEIJÃO), ADERLAN MENEZES MELO (CABELO FEIO) E LEONARDO COSTA PEREIRA (GUDÊ), em suas conversas telefônicas, dialogam de forma clara e precisa sobre a traficância de drogas entorpecentes, inclusive dentro das suas residências. O investigado RODRIAN, juntamente com o investigado Hailton Jorge Branco dos Santos, vulgo Selva, praticam os crimes descritos nos artigos 33 e 35 da Lei de Drogas; O investigado Selva fala que Rodrian seria um braço direito dele e ambos, juntos, praticam o tráfico de drogas. Embora a pessoa de vulgo PETROCA/PRETINHO/RD, não esteja interceptada, no áudio de 04/08/2020, às 09h19m12s, utilizando-se do telefone do alvo GUDÊ (92_995084053), RD entabula diálogo com Ticiane, pedindo para que ela esconda droga. Além disso, na mesma sequência dos fatos, RD entabula diálogo com pessoa de vulgo Narri, solicitando que ela esconda a droga que pertence a ele, havendo indícios de que todos os mencionados praticam tais delitos dentro de suas residências. O investigado Neliado Rocha de Azevedo, vulgo Lano atua no tráfico de drogas juntamente com sua esposa de prenome Cristina (ou Cristiane), Etio e Davi. Conforme apurado, Lano guarda os entorpecentes na própria residência e usa como aviãozinho Étio e Davi. Ademais, segundo relatado pelo sargento da polícia militar, LANO, ETIO e DAVI formam associação criminosa para comercializarem drogas ilícitas, sendo que Bruno de Oliveira Martins, vulgo Maisena, preso por tráfico de drogas, afirmou que comprou entorpecentes do Lano para revender na cidade. Além disso, o investigado Hailton Jorge Branco dos Santos, vulgo Selva, preso em 05/08/2020, afirmou que Lano comercializa drogas na cidade, havendo indícios de que todos pratiquem tais delitos dentro de suas residências, inclusive. Conforme investigado, VALÉRIA LOPES DA ROCHA, vulgo Gorda, JAIRO MELO PINTO e as pessoas de vulgo CABEÇÃO, JONIEL, XILENO e ELTON, que não estão interceptados, associam-se para a prática do tráfico de drogas no município de Faro. Consta das investigações que Valéria está residindo em Manaus/AM, desde a prisão do traficante Gileno/Sileno/Xinelo, porém, mantém contato constante com Jairo, Cabeção, Joniel e Elton, conhecidos usuários e traficantes de drogas no município de Faro/PA, sendo que Valéria, supostamente, adquire a droga da pessoa de prenome Marcley e a encaminha, via Nhamundá, às pessoas acima citadas. Outrossim, a conduta de Valéria Lopes da Rocha, vulgo Gorda, consistiria em utilizar em consumo próprio, adquirir, vender, expor à venda, guardar, trazer consigo, entregar a consumo e/ou fornecer drogas, supostamente do tipo Crack, Maconha e Cocaína utilizando gírias como pedra, brita, fumo, pó e cheiro para identificar o produto, apresentando intenso conhecimento dos preços das substâncias, atuando ainda como intermediária entre traficantes da cidade de Manaus e Nhamundá, ambas no Estado do Amazonas, e da cidade de Faro/PA, demonstrando conhecimento do comércio de drogas no município de Faro/PA. Mais e mais, nos diálogos identifica-se que Valéria atua em associação com o também investigado Jairo, e a pessoas de prenome Marcley e Glauber, em Manaus/AM, e Joniel, em Faro/PA para vender, expor à venda, entregar a consumo e fornecer drogas. Por sua vez, Jairo Melo Pinto atuaria em associação com a também investigada Valéria, vulgo Gorda, na venda, exposição à venda, entrega a consumo e fornecimento drogas, conforme áudios transcritos no alvo Valéria. No que tange ao investigado Gordo, consta dos autos que este trabalha para EUTIQUIANO SILVA DE HOLANDA, VULGO TIQUE, realizando a entrega e/ou venda de drogas dentro da sua residência e na oficina localizada na rua duque de Caxias, bairro Campina, s/nº, na oficina pertencente ao Sr. Marcio Feijó, que se faz necessário a busca e apreensão domiciliar. Por fim, há indícios de que EULER é integrante da associação composta por HAILTON JORGE BRANCO DOS SANTOS, VULGO SELVA, ADERLAN MENEZES MELO, CABELO FEIO, LEONARDO COSTA PEREIRA, VULGO GUDÊ, RD/PETROCA/PRETINHO, CAIO/CURICA, EULER E ADRIENE PIMENTEL DA COSTA, e que realiza a revenda da droga, em sua residência, obtida por Hailton Jorge. Assim sendo, pelos mesmos fatos supra, reputo presente o requisito do perigo da demora, haja vista que os investigados, em tese, se associam para a venda de drogas em Faro, sendo indispensável a intervenção estatal para o rompimento forçado de tal corrente delitiva, sob pena violação à ordem pública. Presente também a fumaça do bom direito, pelos elementos de informação documentados acima. (...).
No caso em análise, verifica-se também a presença de pelo menos três dos requisitos autorizadores da Prisão Preventiva, insculpidos no art. 312 do CPP, mais especificamente: para a garantia da ordem pública, considerando a intensa repercussão do crime de tráfico de drogas na pequena cidade de Faro-PA; para garantia da aplicação da lei penal, considerando que o imenso risco de fuga por parte dos investigados; para a conveniência da instrução criminal, pois em liberdade os representado representam perigo às testemunhas, à coletividade e demais auxiliares da justiça no desenvolver do processo. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA Os crimes em tese praticados pelos representados, causa impacto aos munícipes, que reclamam pela resposta estatal, razão pela qual se faz mais do que necessária a custódia preventiva dos acusados. Assim já decidiu o Egrégio Superior Tribunal de Justiça: A ordem pública resta ofendida quando a conduta provoca acentuado impacto na sociedade, dado ofender significativamente os valores reclamados, traduzidos vilania do comportamento (STJ- RHC 3169-5- Rel. Luiz Vicente Cernicchiaro- DJU 15.05.95, p. 13, 46). Desde que a permanência do investigado, livre e solto, possa dar motivo a novos crimes ou cause repercussão danosa e prejudicial no meio social, cabe ao juiz decretar a prisão preventiva 'como garantia da ordem pública'. (...).A persistência em cometer delitos, através de sucessivas ameaças e violências físicas a pessoa natural determinada, atinge, com efeito, o interesse público que almeja à paz social e à credibilidade do Poder Judiciário, última ratio para a defesa dos cidadãos. Cediço que a impunidade reforça o ânimo criminoso dos agentes não alcançados pelo jus puniendi estatal, de sorte que tendo ele a tornar-se cada vez mais ousados, colocando, efetivamente em risco a ordem pública. GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL Além do mais, os acusados demonstram possibilidade de evadir-se do distrito da culpa, de forma que a prisão tem a função de acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça, em face de repercussão que o crime tem em nossa comunidade. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. Cabe salientar a propósito deste requisito, que não são necessários atos concretos do representado no sentido de atemorizar as testemunhas, de tentar eliminar evidências do delito ou de aliciar peritos e auxiliares da justiça. Basta que sua conduta coloque tais situações como de provável ocorrência, sendo suficiente o juízo de probabilidade. Pois bem, no presente caso, satisfeitos estão os pressupostos da prisão cautelar, previstos nos artigos 312 e 313 do CPP, tendo em vista que já se tem indícios de autoria e materialidade para a execução de tal medida assecuratória e protetora da sociedade. (...).Não é caso de aplicação de medidas diversas da prisão vez que estas, em casos tais quais narrados na representação, não são suficientes para acautelar a ordem pública ou garantir a aplicação da lei penal. Assim, por se encontrarem presentes os fundamentos da Prisão Preventiva, com fulcro no artigo 312 do Código de Processo Penal Pátrio, DEFIRO o pedido de prisão preventiva, nos moldes requeridos pelo Ministério Público, os quais vou especificar nas próximas linhas. (...). 2. Expeça-se mandado de PRISÃO PREVENTIVA em desfavor de Reinaldo Pereira dos Anjos, vulgo Feijão pelos crimes dos arts. 33 e 35 da lei 11.343/06 (tráfico de drogas e associação para o tráfico) CUMULADO com o de BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR de objetos ligados a traficância e apreensão dos celulares interceptados e que estiverem na residência localizada na Rua Vladimir Rossi, s/nº, Morumbi, Faro/PA;”

Ademais, por ocasião da audiência de custódia realizada em 12.08.2020, a defesa do
paciente pleiteou pela revogação da prisão,
todavia o pleito fora indeferido nos seguintes termos:

“
No tocante ao pedido de revogação da prisão, não houve modificação do panorama probatório, desde a decisão que decretou a preventiva. Presentes os requisitos do art. 312, a saber, indícios de autoria, prova da materialidade e necessidade de prisão para garantia da ordem pública, da instrução criminal e da lei penal; Ademais trata-se de crime que traz desmedida insegurança aos munícipes da Comarca de Faro, considerando o elevado número de substâncias entorpecentes prontas para comercialização na mais movimentada avenida da cidade. De acordo com as investigações, trata-se de presos que associam para o tráfico de drogas e que integram a organização criminosa conhecida como COMANDO VERMELHO, que cresce em influência em nossa pacata cidade. Permitir a liberdade dos réus seria dar carta branca a uma das maiores facções criminosas do país para atuar na pacata Cidade de Faro, sendo dever da Justiça manter a paz social mediante a aplicação justa e escorreita da lei, o que faço no caso presente. Logo, necessária a sua prisão para garantia da ordem pública. Outrossim, em se tratando de facção criminosa de âmbito nacional, a sua liberdade poderia acarretar sérios riscos às testemunhas envolvidas no caso. O número de policiais na Comarca teria dificuldades de conter os possíveis riscos trazidos por uma organização tão grande e organizada, da qual fazem parte os acusados, que tem recursos suficientes não só para fugir da comarca, prejudicando a aplicação da lei penal, como também para amedrontar testemunhas e munícipes que clamam pela contenção da violência trazida pelo tráfico e pelas organizações criminosas, sendo também necessária a prisão para conveniência da instrução criminal. No caso presente, a medida mais justa é a manutenção da decisão anterior, eis que presente não só os indícios de autoria como também a prova da materialidade e a absoluta necessidade da prisão para garantia da ordem pública, garantia da aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal. (...). Indefiro o pedido de revogação, pelos motivos acima , e ainda, com supedâneo nos fundamentos apresentados na decisão que decretou a prisão preventiva.”

Nestes termos, tenho que o decreto prisional e a decisão indeferitória apresentam fundamentação idônea à imposição da
ultima ratio
, em face da
prova da existência do crime
e i
ndícios suficientes de autoria delitiva
extraídos

das investigações policiais, bem como do monitoramento das comunicações telefônicas, nas quais constatou-se o envolvimento do ora paciente e dos demais representados em uma associação criminosa bastante ativa e articulada que atua na prática do crime de tráfico de entorpecentes na Comarca de Faro, comercializando
elevado número e diversidade de substâncias entorpecentes
.

A
gravidade concreta
dos delitos imputados ao paciente revela sua
periculosidade,
bem como a
impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Registre-se que o fato do réu supostamente integrar a organização criminosa conhecida como Comando Vermelho, que vem atuando naquele Município na prática de crimes, demonstra o risco que sua liberdade representa à ordem pública, justificando a manutenção da segregação

especialmente para fins de
evitar a reiteração da conduta delitiva
e garantir a segurança daquela comunidade.

Por outro lado, como bem asseverou o MM. Julgador, o risco de
fuga da comarca
e de
ameaça às testemunhas
é iminente, face a extensão e poder aquisitivo que comporta tal organização, circunstâncias que justificam a manutenção da medida para fins de
conveniência da instrução criminal
e
aplicação da lei penal
.

Assim, descabe acolher a argumentação constante da inicial, acerca da possibilidade de revogação da prisão cautelar decretada em desfavor do paciente, visto que a decisão combatida atende ao comando contido no
art. 93, IX, da Constituição Federal
, estando suficientemente fundamentada nos requisitos do
art. 312 do CPP
, sendo imperiosa sua manutenção para fins de conveniência da instrução criminal, garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

Por fim, ressalto que, conforme
Enunciado da Súmula nº 08 deste Egrégio Tribunal de Justiça,
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”

Por consegu
inte
,
resta incabível, na hipótese em apreço, a
conversão da prisão em outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPB
, eis que, à luz dos elementos contidos nos autos, revelam-se inadequadas ao presente caso, conforme leciona Guilherme de Souza Nucci:
“se tais delitos atentarem diretamente contra a segurança pública (garantia da ordem pública), cabe a prisão preventiva e não medidas cautelares alternativas.”(Prisão e Liberdade, São Paulo: RT, 2011. 28.p.)

Quanto ao
pedido de substituição da prisão preventiva por Domiciliar, em face da aplicação da Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça
, cumpre registrar, inicialmente, que as autoridades penitenciárias do Estado estão cientes da gravidade da situação e vêm adotando medidas de prevenção e critérios técnicos das autoridades sanitárias e de saúde nos presídios.

No caso vertente, verificamos que o impetrante juntou exame médico, do tipo
“teste rápido”
, realizado no dia 13.08.2020, o qual concluiu que o paciente foi infectado pelo corona vírus, possuindo tais anticorpos (ID nº 3553029).

Todavia, apesar do denunciado ter contraído a COVID-19 no interior da Casa Penal, não vislumbro que a situação enseje o enquadramento nas hipóteses elencadas na Recomendação supramencionada, eis que restou evidenciada pelos elementos colacionados a impetração que o estabelecimento penal onde o réu se encontra custodiado ofereceu tratamento adequado, inexistindo nos autos qualquer informação, ou até mesmo indicativo de que o paciente encontra-se, atualmente, extremamente debilitado por motivo de doença preexistente (art. 318, II, do CPP), especialmente por já ter decorrido mais de 60 dias da realização do exame.

Conforme asseverou o MM. Julgador em decisão datada de 25.08.2020, sobre a presente pretensão
“(...)
os Laudos Médicos subscritos pelo Dr. David Portocarrero Monge dando conta, em síntese, de que,

apesar de alguns dos presos terem testado positivo para o COVID-19 e, inclusive, manifestado alguns dos sintomas típicos da doença, aqueles, contudo, não apresentam sinais de gravidade da doença infectocontagiosas, de alterações evidentes dos órgãos dos sentidos ou vícios de conformação física, além do que, durante a entrevista não evidenciaram sinais de déficit ou doença neuropsiquiátricas
. Considerando, pois, que a prisão preventiva, modalidade de prisão cautelar está condicionada, além dos seus pressupostos e requisitos legais expressamente estatuídos no CPP (sobre os quais já me manifestei por ocasião da Decisão que decretou a prisão preventiva em face dos presos), ao princípio do rebus sic standibus, entendo que,
por não haver mudança no quadro fático-jurídico, não há que se falar em revogação das prisões preventivas ou acolhimento do pedido de reconsideração,

haja vista que a presente decisão está assentada nos mencionados Laudos Periciais Médicos, os quais, pelos conhecimentos técnicos que o embasam, configuram a prova máxima acerca do estado de saúde atual dos presos.
Assim sendo, INDEFIRO os pedidos de Revogação de Prisão Preventiva e de Reconsideração, formulados por NELIANO ROCHA DE AZEVEDO (fls. 35-42),
REINALDO DOS ANJOS PEREIRA
(fls. 94-107), ADERLAN MENEZES MELO (fls. 127-141) e EUTIQUIANO SILVA DE HOLANDA (fls. 151-157), mantendo a prisão dos acusados, pelos próprios fundamentos lançados na Decisão que decretou as suas prisões preventivas.”

Acrescento a estas razões que, conforme mencionou o eminente Ministro do Superior Tribunal de Justiça, Rogério Schietti Cruz:
“a crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal”
(HC nº 567.408/RJ).

Por derradeiro, acerca do pedido de prisão domiciliar, em face de o paciente possuir filho de 02 (dois) anos de idade, não logrou a defesa em promover a juntada, além da Certidão de Nascimento, de qualquer outra documentação que ateste a indispensabilidade do paciente para os cuidados do menor.

Por outro turno, inexiste no caso informação de que tal pleito tenha sido postulado perante o Juízo de 1º grau, de modo que, sua apreciação por esta Corte incorreria em indevida supressão de instância.

Ante o exposto, conheço em parte da ordem impetrada, e, na parte conhecida, a
denego.

É o voto.

Belém/PA, 05 de novembro de 2020.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 06/11/2020